Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730996-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS REGIS DE MELO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RECEPTAÇÃO. MODALIDADE DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, que demonstraram o exercício da traficância pelo réu e a receptação de um aparelho celular produto de roubo. 2. Em relação à ilegitimidade e nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de que não houve motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência em que foram encontrados os entorpecentes, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, vez que, além do próprio acusado ter franqueado a entrada no imóvel, estes estavam cumprindo mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária. 2.1. Outrossim, convém enfatizar que o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 2.2. Além disso, as declarações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame. 3. Em relação ao argumento de que o apelante teria o entorpecente para uso próprio, sendo que apenas parte da droga apreendida seria de sua propriedade, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em conta que, além do crime de tráfico de drogas ser classificado como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, os depoimentos das testemunhas confirmam que efetivamente o entorpecente estava na residência do acusado, em quantidade considerável e de forma fracionada, situação que demonstra a traficância. 3.1. Não se mostra cabível no caso concreto a desclassificação pretendida pela Defesa técnica para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/06. 5. Em relação ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, este não merece prosperar, haja vista que o apelante não conseguiu comprovar a origem lícita do celular que estava em sua posse, restringindo-se a apresentar alegações genéricas e sem lastro probatório, afirmando unicamente que havia adquirido o celular por meio do site da OLX, porém sem apresentar documento que indicasse a idoneidade da negociação ou o nome do suposto vendedor. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 245 do CPP e artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca ilegal e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para a posse para consumo pessoal, dada a ausência de elementos que indiquem que a droga não se destinava ao consumo próprio ou manutenção em depósito com fins de difusão ilícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 245 do CPP, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030